Tribunal: STF
Processo: RE 76867
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
Recuo de predio. Poder de Policia.
Não viola  a  Constituição  Federal,  nem  nega  vigencia  a Direito
Federal, o acórdão que nega indenização de área resultante de recuo
de edificios, segundo plano urbanistico  anterior  de  30  anos antes
da aquisição, área esta  que  permanece  na  posse  e  gozo  do
proprietario. Exercício do poder de policia do Município.